Tribunal: TJES
Processo: 5006018-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006018-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEXANDRE BARROS SALVIANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006018-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEXANDRE BARROS SALVIANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. ART. 123, I E III, DA LEP. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO CARCERÁRIO NEGATIVO. COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu o pedido de saída temporária, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão de histórico carcerário marcado por transgressões disciplinares e cometimento de novo crime doloso durante o cumprimento da pena em regime aberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se a ausência de faltas disciplinares recentes é suficiente para configurar comportamento adequado, nos termos do art. 123, I, da LEP;

(ii) Analisar a possibilidade de reabilitação da conduta após decurso de lapso temporal sem novas infrações;

(iii) Avaliar se a prática de falta grave pretérita, ainda que já sancionada, compromete a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de saída temporária exige a satisfação cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, dentre os quais o comportamento adequado e a compatibilidade com os fins da pena. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a análise do requisito subjetivo deve considerar o histórico prisional como um todo, sem limitação temporal, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando demonstrado que o apenado não reúne condições pessoais para retorno temporário ao convívio social. A existência de transgressões graves na execução, inclusive novo delito, configura fundamento idôneo para a negativa do pedido, não havendo ilegalidade na decisão proferida pelo juízo de origem. Parecer ministerial de segundo grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Alexandre Barros Salviano, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (evento 353.1), que indeferiu o pedido de concessão de saída temporária, ao fundamento de ausência do requisito subjetivo, previsto no artigo 123, incisos I e III, da Lei de Execução Penal – LEP.

A decisão recorrida fundamentou-se no histórico carcerário negativo do apenado, destacando a ocorrência de novo crime doloso durante o cumprimento de regime aberto, o que comprometeria a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso (evento 361.1), sustentando que o apenado preenche todos os requisitos legais para a concessão da saída temporária. Alega que eventual falta disciplinar já foi devidamente punida à época, não podendo ser considerada indefinidamente para impedir benefícios da execução penal. Argumenta, ainda, que a decisão recorrida viola o princípio da individualização da pena e da ressocialização.

A defesa também invoca precedentes do STJ e enunciados de tribunais estaduais que admitem a possibilidade de reabilitação da conduta carcerária, após determinado período de carência, especialmente na ausência de faltas recentes, o que, segundo afirma, seria confirmado por Atestado de Conduta constante nos autos.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (evento 366.2), sustentando que o comportamento do reeducando, registrado em sua execução penal, demonstra incompatibilidade com o retorno temporário ao convívio social, considerando a gravidade das condutas anteriormente praticadas.

Parecer ministerial, da lavra do Procurador de Justiça Dr. Altamir Mendes de Moraes, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 13383607).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006018-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEXANDRE BARROS SALVIANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Alexandre Barros Salviano, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que indeferiu o pedido de saída temporária, ante a ausência de requisito subjetivo.

A decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada, com base em elementos concretos constantes dos autos, notadamente o histórico carcerário conturbado do apenado, que praticou novo crime doloso durante o cumprimento do regime aberto, fato que demonstra fragilidade na sua capacidade de readaptação gradual ao convívio social.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a aferição do requisito subjetivo não se limita à ausência de faltas recentes, permitindo ao Juízo da Execução penal realizar juízo de valor global sobre a conduta do reeducando, durante toda a execução da pena. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. EVASÃO . FALTA DISCIPLINAR GRAVE. INCOMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM OS OBJETIVOS DA PENA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus . ( AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. Nos termos do art . 123 da LEP: A autorização da visita periódica ao lar será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: I - comportamento adequado; II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.3. O Tribunal de Justiça estadual fundamentou a decisão com base no histórico penal que registra várias faltas disciplinares de natureza grave e média, incluindo fuga registrada, anteriormente, quando no gozo do mesmo benefício de saída temporária e, também, com base no parecer desfavorável da Comissão Técnica de Classificação.
4 . A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a autorização para saídas temporária leva em consideração o comportamento do sentenciado no cumprimento de pena. Precedentes. 5. Na hipótese em questão, consta no boletim informativo de pena que o executado possui histórico com registros de várias faltas disciplinares no curso do cumprimento de pena, dentre as quais duas evasões, uma em 2017 e outra em 2018 .6. "Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado"
( AgRg no HC n. 734.258/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022 .).7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 795970 SC 2023/0002079-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2023)”

Não se trata de negar ao apenado o direito à ressocialização, mas de reconhecer que a saída temporária é instituto de natureza discricionária, dependente de avaliação de mérito, e não um direito subjetivo automático. Cabe ao magistrado da execução, com apoio nos pareceres técnico e ministerial, decidir sobre a conveniência e a oportunidade do benefício.

A alegação defensiva de que a falta disciplinar foi devidamente punida e que não pode gerar efeitos perpétuos, não prevalece no presente caso. O juízo de origem levou em consideração não apenas o fato isolado, mas a trajetória de execução, ainda marcada por condutas incompatíveis com os fins da pena.

Nesse contexto, ausente manifesta ilegalidade, ou desvio de finalidade na decisão recorrida, deve ser prestigiado o entendimento do juízo de piso, em consonância com a jurisprudência do STJ e os princípios que regem a execução penal.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo, mantendo-se a decisão que indeferiu a saída temporária ao reeducando, por ausência do requisito subjetivo previsto no artigo 123, incisos I e III, da Lei n.º 7.210/84.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)